Tribunal: TJMT
Processo: 1014124-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS –AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a parte promovida em R$1.000,00 (mil reais) por danos morais, por negativação de multa rescisória pelo rompimento antecipado de contrato de prestação de serviço.
2. Recurso Inominado interposto pela parte Reclamado que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento.
3. No recurso não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão da negativação de multa rescisória pelo rompimento antecipado de contrato de prestação de serviço, insurgindo o Recorrente sob o dever de indenizar sob a alegação de que o requerente negou a contratação, fundamentação ausente na sentença combatida e preclusa discussão na via recursal.
4. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014124-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RHAYANNE RAYMUNDO SOUSA HONORATO - CPF: 061.509.801-03 (RECORRENTE), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022